Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. RÉU REVEL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXECUTADO REPRESENTADO POR PROCURADORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA HASTA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 513, §2o, II, AMBOS DO CPC. INTIMAÇÕES PRESUMIDAS VÁLIDAS. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao réu revel, não se faz necessária a intimação pessoal em relação aos atos promovidos na fase do cumprimento de sentença, porquanto os efeitos da revelia se estendem também a esta fase.
2. O agravante se encontra representado nos autos a partir de uma procuração pública outorgada pelo próprio recorrente onde é possível destacar do capítulo “para o foro em geral”, poderes para receber citações. Com efeito, há previsão legal para que a citação ocorra em pessoa diversa, conforme disposição do artigo 105 c/c 242 do Código de Processo Civil.
3. Depreende-se que o executado, ora agravado, compareceu pessoalmente à Secretaria do Juízo de origem, acompanhado de sua esposa e procuradora, a fim de declinar seu endereço residencial.
4. Designadas as datas para a realização dos leilões, a serventia judicial de primeira instância procedeu à expedição dos respectivos editais, em observância aos artigos 886 e 887 do CPC. Providenciou, ainda, às devidas intimações, inclusive encaminhando os mandados por meio de oficial de justiça, sendo que todas as tentativas de intimação pessoal do então executado restaram infrutíferas, vindo a constar das certidões dos serventuários da justiça que referida pessoa não mais residia no endereço constante dos autos.
5. O Código de Processo Civil impõe as partes algumas obrigações de conduta, dentre as quais manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC).
6. Eventual intimação encaminhada a endereço desatualizado da parte tem a aptidão de causar-lhe prejuízos processuais, já que o envio de comunicação a estes locais será reputado válidos pelo juízo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único do CPC).
7. Não restou configurada a litigância de má-fé, mormente porque a parte fez uso dos procedimentos disponíveis na legislação processual civil, descabendo falar em dolo processual ou na prática de qualquer dos atos descritos no art. 80 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido e desprovido.